Tribunal: TJSP
Processo: 2211031-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – decisão proferida na origem determinando que a citação dos executados seja efetivada por oficial de justiça – insurgência manifestada pela casa bancária exequente – descabimento – tentativa de citação via postal que resultou infrutífera.
Arresto cautelar de bens e ativos financeiros via sistemas BACEN-JUD, INFOJUD e RENAJUD –

Ementa:

Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial – decisão proferida na origem determinando que a citação dos executados seja efetivada por oficial de justiça – insurgência manifestada pela casa bancária exequente – descabimento – tentativa de citação via postal que resultou infrutífera.
Arresto cautelar de bens e ativos financeiros via sistemas BACEN-JUD, INFOJUD e RENAJUD – rejeição – em uma análise perfunctória não foi demonstrada intenção de dilapidação patrimonial por parte dos executados com o inequívoco propósito de lesar credores – embora o artigo 854 do CPC admite a penhora "on line" "inaudita altera pars", cuida-se, contudo, de uma exceção ao princípio insculpido no art. 9o do estatuto processual - necessidade de instauração do contraditório - decisão mantida – recurso desprovido.